Tribunal: STF
Processo: RHC 64272
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
EMISSAO DE CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS. SUMULAS 246 E
554. ART. 116 DO CP (LEI 7.209/84). VIGENCIA DOS VERBETES SUMULADOS.
ART.171, § 2º, VI, DO CP.
O ADVENTO DO ART. 16 DA NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL NÃO E
INCOMPATIVEL COM A APLICAÇÃO DAS SUMULAS 246 E 554, QUE DEVEM SER
ENTENDIDAS COMPLEMENTARMENTE, AOS CASOS EM QUE SE VERIFIQUEM OS SEUS
SUPOSTOS.
NÃO HÁ JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL SE PAGO O CHEQUE EMITIDO SEM
SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL,
A PROPOSTA ACUSATORIA NÃO DEMONSTRA QUE HOUVE FRAUDE NO PAGAMENTO
POR MEIO DE CHEQUE, NÃO CONFIGURADO, PORTANTO, O CRIME DO ART. 171,
§ 2º, VI, DO CP.
PRECEDENTES.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.